Tribunal: TJES
Processo: 0006362-84.2015.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006362-84.2015.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO MARCOLINO DA SILVA

APELADO: VILMA MARINA COLELLO MARTINGIL e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO URBANA EM FAVOR DA 2ª APELADA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

P
reliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita da apelada
Vilma Marina Colel
l
o Martingil:
N
ão havendo elemento concretos da alteração da condição financeira da apelada, deve-se manter o deferimento da assistência judiciária nos moldes anteriormente fixados.
2.

Mérito.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
"a admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu”
(REsp n. 1.003.305/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 24/11/2010).
3
.
Ficando
demonstr
ado
o preenchimento dos requisitos da usucapião urbana
(art. 1.240,
caput
do C,C)
, uma vez que
a apelada
encontra-
se
na posse do imóvel objeto,
cuja metragem é menor que 250m2,
por mais de
0
5
anos de forma mansa e pacífica, embasada em
recibo de compra e venda,
deve-se julgar improcedente o pedido autoral, uma vez que é possível
o somatório das posses dos possuidores anteriores e da atual,
reconhecendo que

o pedido reivindicatório foi formulado tardiamente,
notadamente porque
a usucapião, aquisição originária da propriedade, se sobrepõe sobre os direitos dominiais.
4
.

Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, rejeitar a preliminar e CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006362-84.2015.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO MARCOLINO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO SILVA - ES4511-A, ADRIANA GUIMARAES BOSIO ALTOE - ES6804-A
APELADO: VILMA MARINA COLELLO MARTINGIL, ALZIRA ROSA SIMÕES

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO MARCOS ROMANO - ES13811
Advogado do(a) APELADO: PEDRO DIAS LESQUEVES - ES13109

VOTO

(Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita da apelada
Vilma Marina Colel
l
o Martingil
)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em sede preliminar o apelante impugna a assistência judiciária gratuita deferida em favor da apelada
Vilma Marina Colel
l
o Martingil
sob o argumento que a mesma deixou de trazer documentos determinados na Decisão Saneadora (fl. 223/225v), motivo pelo qual deve a benesse ser revogada, uma vez que não atendido o comando da decisão.

Pois bem.

Embora a parte não tenha atendido o comando da decisão, entendo que não deve ser revogada a assistência judiciária anteriormente deferida, notadamente porque “
[...]

n
os casos de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, sua revogação só pode ocorrer se (i) a parte adversa impugnar sua concessão e demonstrar os motivos pelos quais o requerente não é hipossuficiência; ou (ii) houver efetiva demonstração de alterações na situação financeira do então beneficiário. 3. Inexistindo nos autos impugnação à concessão da gratuidade da justiça, ou demonstração de alteração nas condições financeiras do agravante, não seria possível que o benefício concedido ao recorrente fosse revogado. [...]”
1

Assim, não havendo elemento concretos da alteração da condição financeira da apelada, deve-se manter o deferimento da assistência judiciária nos moldes anteriormente fixados.

Portanto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

Passada a preliminar, avançamos no mérito.

Pois bem. A discussão que entorna os autos refere-se ao preenchimento ou não dos requisitos para conceder a tutela reivindicatória pretendida pela parte apelante.

Dispõe o artigo 1.228 do Código Civil:

Art. 1.228.
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
"a admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu”
(REsp n. 1.003.305/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2010, DJe de 24/11/2010).

Como bem assinalado pela doutrina, "
a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor"
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297).

Neste particular, consoante destacado pelo c. STJ, “
até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002)
.” (REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 2/8/2019.)

Feitas essas considerações, da análise dos autos cheguei a mesma conclusão do magistrado “
a quo
”, porém, por outros fundamentos. Explico.

Alega o recorrente que restou demonstrado nos autos que os requeridos estão exercendo a posse sobre o imóvel ora reivindicado sem proteção por justo título, isso porque o recorrente colaciona Escritura Pública de Compra e Venda (fls. 21/23)
2
, o Documento de Arrecadação Municipal (fl. 24) e o Boletim de Cadastro Imobiliário emitido pela Prefeitura Municipal de Marataízes (fl. 25), os quais reputo suficientes para configuração de justo título em favor deste, além de individualizar o bem objeto de litígio.

Ademais, embora um pouco confuso o laudo pericial de fl. 256/268 e os esclarecimentos prestados pelo Perito (fl. 279/282), é possível extrair, mediante análise global da prova técnica, e não apenas se valendo da parte final dos esclarecimentos que o imóvel ocupado pelas requeridas é o imóvel descrito na inicial e de propriedade do autor, ora recorrente, com base em escritura pública, senão vejamos trechos que corroboram essa conclusão:

L
audo Pericial fls. 256/268:

(ii)
individualização da coisa.

RESPOSTA
- A individualização da coisa, constante na inicial e certidão de propriedade, juntada pela autora, objeto da perícia neste feito corresponde ao lote 06 da Quadra 17, do B. Acapulco, perímetro urbano Barra x Marataízes – ES.

6.
Informe o Sr. Perito se as pessoas nomeadas na inicial (Vilma Marina Coleio Martingil) e a posteriormente incluída (fls...) (Alzira Rosa Simões) neste processo são as mesmas pessoas que estão ocupando o imóvel periciado?

RESPOSTA:
Conforme RESPOSTA AO QUESITO 3, o imóvel ocupado pelas das requeridas corresponde ao imóvel constante na inicial e certidão de propriedade, juntada pela autora, objeto da perícia neste feito corresponde ao lote 06 da Quadra 17, do B. Acapulco, perímetro urbano Barra x Marataízes-ES.

7.
Se positiva a resposta anterior (item 6), informar se as rés possuem documentos assinados polo coproprietário autor ou polo outro condômino (Sr. Edson dos Santos) quo as autorizem a ocupação do imóvel periciado?

RESPOSTA:
Nos autos, não existem documentos que autorizem as rés, a ocupação do imóvel objeto da demanda.

Esclarecimentos ao
L
audo Pericial fls. 279/282:

6.
Informe o Sr. Perito se as pessoas nomeadas na inicial (Vilma Marina Coleio Martingil) e a posteriormente incluída (fis...) (Aizira Rosa Simöes) neste processo são as mesmas pessoas que estão ocupando o imóvel periciado?

RESPOSTA
: Conforme RESPOSTA AO QUESITO 3, o imóvel ocupado pelas das (sic) requeridas corresponde ao imóvel constante na inicial e certidão de propriedade, juntada pela autora, objeto da perícia neste feito corresponde ao lote 06 da Quadra 17, do B. Acapulco, perímetro urbano Barra x Marataízes-ES.

Esclarecimento:
Entendemos que com o esclarecimento do ITEM 3, o ITEM 6 fica também esclarecido.

10.
Informe o Sr. Perito, em metros quadrados, quanto cada requerida ocupa do imóvel (lote) periciado e que percentual do referido lote corresponde cada ocupação pelas rés?

RESPOSTA
: A REQUERIDA ALZIRA ROSA SIMÕES conforme RESPOSTA AO QUESITO 3, o imóvel das requeridas não corresponde ao imóvel constante na inicial e certidão de propriedade, juntada pelo autor.

Esclarecimento
:

Pedimos escusas, pois como tínhamos respondido no item B.1 da Vistoria, que transcrevemos a seguir, deixamos de repetir na resposta ao quesito 10.

Entretanto, em que pese as conclusões acima delineadas, verifico que a apelada
Alzira Rosa Simões
logrou êxito acerca da tese defensiva –
existência
de

usucapião
- notadamente porque preenchido os requisitos necessários para acolhimento da usucapião urbana em seu favor, conforme previsão do art. 1.240 do Código Civil, especialmente porque consta no laudo pericial (fl.281)
3
que o imóvel enquadra-se na metragem destacada no referido artigo:

Art. 1.240
. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Neste sentido, referida apelada demonstrou o preenchimento dos requisitos da usucapião urbana, uma vez que encontra-se na posse do imóvel objeto dos autos por mais de 15 anos até a data da citação (12.06.2018) de forma mansa e pacífica, embasada em recibo de compra e venda da casa principal e da casa dos fundos, conforme colacionado às fl. 176/184.

Neste sentido:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REIVINDICATÓRIA REQUISITOS TITULARIDADE, INDIVIDUALIZAÇÃO E POSSE INJUSTA COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, nos termos do art. 1.228, caput , do Código Civil, cabendo ao autor da demanda comprovar a titularidade do domínio, a individualização da coisa e a posse injusta exercida pelo réu.
2. Quanto à posse injusta, sabe-se que, no âmbito da ação reivindicatória, esta (a posse injusta) não corresponde, estritamente, aos conceitos de posse violenta, clandestina ou precária, dispostas no art. 1.200, do Código Civil, sendo aquela desprovida de causa jurídica capaz de lhe dar suporte e de respaldar a ocupação do possuidor/detentor.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035130031616, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020).

Registra-se, ainda, que pela análise dos documentos acima mencionados, a posse dos possuidores
anteriores
foi transferida à nova possuidora, ora 2ª apelada, por previsão constante do art. 1.243 do Código Civil, senão vejamos:

Art. 1.243.
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Senão vejamos:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. USUCAPIÃO EM FAVOR DA REQUERIDA. PROVAS. SOMA DAS POSSES. JUSTO TÍTULO. INSTRUMENTOS PARTICULARES. 1.
“Se somadas as posses da vendedora com a dos adquirentes e atuais possuidores é atingido lapso superior ao necessário à prescrição aquisitiva do imóvel, improcede a ação reivindicatória do proprietário ajuizada tardiamente.”
(REsp n. 171.204/GO, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 26/6/2003, DJ de 1/3/2004, p. 186.). 2. O instrumento particular de compra e venda deve ser considerado justo título para a finalidade de comprovação do exercício da posse sobre o imóvel. Precedentes do STJ. Data: 21/11/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0028600-73.2013.8.08.0035. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Tutela de Urgência.

Desta forma, entendo que deve ser reconhecida a usucapião urbana em favor da 2ª apelada
Alzira Rosa Simões
, especialmente porque detém justo título e boa fé, uma vez que exercido por mais de 05 (cinco) anos a posse, de forma ininterrupta, sobre no imóvel objeto da demanda, fato este que impõe a improcedência do pedido de reivindicatório porque proposto tardiamente, eis que a usucapião, aquisição originária da propriedade, se sobrepõe sobre os direitos dominiais.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA. INEXISTÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. REIVINDICAÇÃO QUE DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, sendo necessária à sua procedência a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. II - Tratando-se de ação reivindicatória, o conceito de posse injusta engloba qualquer uma que não possua amparo em documento hábil a combater o registro de propriedade, ou seja, basta que a posse não possua título jurídico, pouco importando a boa ou má-fé do possuidor.
III - A configuração da prescrição aquisitiva enseja a improcedência da ação reivindicatória do proprietário que a promove tardiamente, haja vista que, o usucapião tem o condão, caso configurado, de prevalecer sobre a propriedade registrada, não obstante seus atributos de perpetuidade e obrigatoriedade, em razão da inércia prolongada do proprietário de exercer seus direitos dominiais.
IV – Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Data: 30/Mar/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0005843-54.2018.8.08.0021. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença.

Considerando o reconhecimento da usucapião urbana em favor da 2ª recorrida, determino ao juízo de origem
a
expedi
ção de
ofício ao Cartório do Registro Geral de Imóveis para
proceder o
registro originário
da propriedade

do
imóvel
objeto desta demanda.

Majoro os honorários advocatícios recursais para
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa,
eis que suficiente para remuneração adicional nesta instância, respeitando os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC,
destacando-se o alto

grau de zelo do advogado,
a natureza e importância da causa
e a
longa tramitação da demanda
por mais de 08 (oito) anos.

É como voto.

1
Data: 18/Apr/2022.Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5006569-98.2021.8.08.0000. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita

2
“U
m lote de terreno para construção sob o nº seis (06) da quad
r
a,
medindo
12,00m (doze metros) de frente, igual medida de fundos, por 18,50m (dezoito metros e cinquenta centímetros) em cada uma das suas linhas laterias esquerda e direita, e área de 222,00m2 (duzentos e vinte e dois metros quadrados), confrontando-se a frente com rua “F” projetada, fundos com o lote nº 05 (cinco), lado direito com o lote nº 04 (quatro) e lado esquerdo com o lote nº 08 (oito), registrado perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis de Itapemirim/ES sob o nº 02 (dois), matrícula nº 11.578 (onze mil, quinhentos e setenta e oito), livro nº 2-2/AB, fls. 124 (cento e vinte e quatro), e cadastrado perante a Prefeitura Municipal de Marataízes sob o nº 01.01.252.0338.001.”

3
ALZIRA ROSA SIM
Õ
ES - Uma casa
residencial
de dois
pavimentos
, coberto de laje, e
um
terraço
com
cobertura de zinco, paredes de lajotas, base de pedras, contendo no pavimento térreo dois quartos, sala, cozinha e banheiro, e no
pavimento
superior
um
quarto, banheiro, cozinha e varanda; edificada na
á
rea de terreno medindo sete (07,00) metros de frente, igual medida nos fundos, por vinte (20,00) metros em cada urna das linhas laterais direita e esquerda, ou seja,
com
cento e quarenta (140,00 m 2) metros quadrados;
ALZIRA ROSA SMOES de fundos co
m
a requerida Vilma - Urna casa residencial coberta de telhas, paredes de lajotas, base de pedras, contendo
um
quarto, cozinha e banheiro bern corno o respectivo terreno onde a
mesma
encontra-se edificada,
constituído
de urna
á
rea medindo sete (07) metros de frente igual medida nos fundos, por oito (08) metros em cada uma das linhas laterais direita e esquerda, ou seja,
com
56,00 m 2 .

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 7/2/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.